Tribunal: TJDFT
Processo: 0028226-02.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0028226-02.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: WILSON CARLOS DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta pelo Banco Santander (Brasil) SA (Id. 8703347) em face da r. sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados por Wilson Carlos de Souza na petição inicial. As partes submetem minuta de acordo para homologação (Id. 38850861). A petição está subscrita pelos patronos das partes, que detêm poderes para a prática do ato (Id. 18034674 e Id. 8703208). Assim, HOMOLOGO o acordo Id. 38850861, na forma do art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à origem. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora